Tribunal: STF
Processo: ARE 1475125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APOSENTADORIA. Pretensão de aplicar o regime jurídico estabelecido pela Lei nº 10.393/70, com alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5% e reajuste pelo salário mínimo. Sentença de improcedência na origem. Manutenção. Interpretação do art. 7º, inciso IV, da CF/88. Os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Pedido da autora que encontra óbice, ainda, na Súmula Vinculante nº 4, do STF. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. O julgamento da ADI 4.420/SP não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e pessoas na mesma situação a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes recentes do STF, desta Corte de Justiça e desta 13ª Câmara de Direito Público. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.”



    No apelo extremo, sustenta-se “ofensa ao acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4420/SP – a fixar a repercussão geral – e aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, §8º, art. 102, §2º e 201, §4º, todos da CF/88 e da não aplicação da Súmula Vinculante n.º 04”.



    Defende o recorrente, em síntese, que “é aposentado por invalidez pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada com direitos desde 1989 adquiriu direitos e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393/70. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acordão atacado não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte ‘não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias’ (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.355.909/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.344.911/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/03/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.338.162/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/01/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.040.341/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/19).”



    Registre-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



    ]



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente